Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012100-55.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA – em recuperação judicial
Agravado: AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA
Processo número: 1012100-55.2021.8.11.0000
O presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que deu origem aos recursos de Agravo de Instrumento no 1005672-62.2018.8.11.0000 e 1007526-86.8.11.0000, ambos distribuídos à relatoria da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva.
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, a eminente Desa. Clarice Claudino da Silva já está vinculada por prevenção à relatoria deste presente RAI.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para que seja feita a redistribuição do recurso para a relatora competente.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator